Tribunal: TJSP
Processo: 0079704-94.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – MORA DA RÉ COM PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS NO VALOR DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SIMILAR OU DA PERCENTAGEM DE 0,5% AO MÊS SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL ATUALIZADO DURANTE O PERÍODO DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR –

Ementa:
DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – MORA DA RÉ COM PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS NO VALOR DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SIMILAR OU DA PERCENTAGEM DE 0,5% AO MÊS SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL ATUALIZADO DURANTE O PERÍODO DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MERA RECOMPOSIÇÃO – AFASTADO O PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL OU JUROS DURANTE O PERÍODO DA MORA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DE ACORDO COM CPC/1973.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000109314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 0079704-
94.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GOLD SIDNEY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., é apelado AGUINALDO
JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL no 0079704-94.2012.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
Juíza :RENATA OLIVA BERNAEDES DE SOUZA
Ação : DECLARAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL CC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Apelante:
GOLD
SIDNEY
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Apelado:
AGUINALDO JOSÉ DA SILVA
VOTO No. 25755
DECLARAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PRAZO
DE TOLERÂNCIA LEGALIDADE MORA DA RÉ COM
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS NO
VALOR DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SIMILAR OU DA
PERCENTAGEM DE 0,5% AO MÊS SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL
ATUALIZADO DURANTE O PERÍODO DE MORA CORREÇÃO
MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR MERA RECOMPOSIÇÃO
AFASTADO O PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL OU
JUROS DURANTE O PERÍODO DA MORA - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DE ACORDO COM CPC/1973.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de abusividade de
cláusula contratual cumulada com indenização por danos
morais e materiais em razão de contrato de compromisso de
compra e venda ajuizada por Aguinaldo José da Silva contra
Gold Sidney Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., que a
respeitável sentença de fls. 288/298, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou parcialmente procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
os pedidos, condenando a ré no pagamento de lucros cessantes
de 0,5% sobre o valor do bem a partir de agosto de 2010 até a
efetiva entrega do imóvel atualizado pela Tabela Prática do
TJ/SP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mais o
pagamento da multa pelo inadimplemento contratual de 2%
sobre o valor da parcela acrescida de juros de mora de 1% no
período de agosto de 2010 até a efetiva entrega do imóvel, a
condenação da ré na indenização por danos morais de R$
8.000,00 também atualizados e com juros de mora, e a
restituição dos valores cobrados a título de repasse na planta
também atualizados e com juros de mora, mais a condenação
da ré nas verbas de sucumbência e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré alegando, em síntese, que a legislação
consumerista é inaplicável e que inexistiu atraso na entrega do
imóvel, sendo indevidos os lucros cessantes, bem como a
imposição da multa contratual por falta de previsão e discorre
sobre a impossibilidade de cumulação entre a cláusula penal e
os lucros cessantes. Acrescenta que a correção monetária do
saldo devedor é legal e que são devidos os juros de obra
compensatórios (juros no pé). Por fim, afirma que não há
responsabilidade civil indenizável (danos morais) e que a
demora gera meros dissabores. Subsidiariamente pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
redução do quantum indenizatório de acordo com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pela reforma da
sentença.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram
em 06 de junho de 2008 compromisso de compra e venda do
imóvel unidade autônoma no 152 do Condomínio Residencial
Summer Dream, pelo valor de R$ 168.248,44, com prazo de
entrega em fevereiro de 2010 (fls. 33, item D), com prazo de
tolerância de 180 dias (item 5.1 fls. 46).
Assim, de início, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso, nos termos dos artigos 2o e 3o da
referida legislação, eis que envolve a construção e a venda de
imóveis à destinatário final.
Consoante o disposto na Súmula 164 do TJSP, a
previsão de um prazo de tolerância é perfeitamente legal. Ora, a
mora da construtora deu-se após expirar o prazo de tolerância,
pois a obra deveria ter sido entregue até agosto de 2010.
Na contestação a ré admitiu que o imóvel foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
entregue em 26 de novembro de 2010 (fls. 188), não sendo
pertinente a alegação da ré de que o atraso teve origem na
escassez de mão de obra, na falta de matéria-prima ou no
excesso de chuvas, eis que a superveniência destas
circunstâncias, constituem risco da sua própria atividade
empresarial.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal:
“Consoante se extrai do enunciado, somente se
considera purgada a mora no momento em que há a
entrega das chaves e a expedição do habite-se”. As
condições são complementares, não excludentes
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1077763-66.2014.8.26.0100, 3a Câmara de Direito
Privado, Relator Carlos Alberto de Salles, j. em 26
de setembro de 2016).
Tal entendimento, amparado pela Súmula 162 do
TJ/SP, justifica a indenização por perdas e danos, uma vez que
o prejuízo é presumido, sob pena de enriquecimento sem causa
das rés que atrasaram a entrega das unidades autônomas. O
porcentual será fixado em 0,5% ao mês (meio por cento) sobre
o valor do bem, aplicado para as locações em geral. Sobre os
alugueres incidirão juros de mora porque consistem na
penalidade pelo retardamento no cumprimento da obrigação e
devem incidir sobre o valor da condenação, no percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1% ao mês a contar da citação, mais a correção monetária para
reposição do valor da moeda.
No IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, julgado
sob a ótica das demandas repetitivas do TJ/SP, Turma Especial
privado 1, Relator Des. Francisco Loureiro, DJ 31/08/2017
decidiu-se a ilicitude do repasse de juros de obra ou outros
encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para
entrega das chaves do bem, já incluído o período de tolerância .
O descumprimento do prazo de entrega, no entanto, não faz
cessar a incidência de correção monetária, mas somente os
juros e multa contratual, com a substituição dos indexadores do
setor ou outros gerais, desde que mais favoráveis ao
consumidor (temas 6 e 8):
Assim, é que constituindo a correção monetária
mera recomposição financeira, nos termos da Súmula 163 do
TJSP, a mesma persiste podendo os indexadores setoriais
próprios da construção civil ser substituídos por outros
indexadores gerais desde que estes não sejam mais gravosos ao
consumidor, mas somente são excluídas a multa contratual e os
juros sobre o saldo devedor.
Com relação à possibilidade de aplicação para a
construtora da cláusula penal fixada em contrato apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desfavor do consumidor, o Ministro Luis Felipe Salomão,
integrante do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp
1.614.721/DF, no tema afetado no 971, no qual ficou decidido a
possibilidade de inversão da multa em favor do consumidor
adquirente.
Em seu julgamento, o Relator disse que é abusiva a
prática de estipular penalidade exclusivamente ao consumidor
para a hipótese de mora ou inadimplemento total da
obrigação, isentando o fornecedor da mesma penalidade.
Assim, propôs a tese: "Uma vez ou caso prevista a cláusula
penal apenas para o inadimplemento do promitente-
comprador no contrato de adesão firmado entre este e a
construtora-incorporadora a mesma multa deverá, em
inversão,
ser
considerada
para
indenização
pelo
inadimplemento do promitente-vendedor. Nos casos de
obrigação de natureza heterogênea, obrigação de fazer e
obrigação de dar, impõe-se sua conversão em dinheiro,
apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento
da indenização pelo período de mora, vedada a cumulação
com lucros cessantes."
Dessa forma, diante do julgamento pela Corte
Superior, que veda a cumulação da multa com os lucros
cessantes, para o caso de inadimplemento contratual com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
atraso na entrega do imóvel, a indenização por danos
materiais materializa-se com o pagamento dos lucros
cessantes.
Por fim, não se pode olvidar que o atraso na entrega
de obra destinada à moradia familiar, especialmente diante das
peculiaridades do caso concreto, ultrapassou o conceito de
aborrecimentos ou dissabores corriqueiros.
Ora, quem adquire um imóvel novo, notadamente
para fins residenciais, em geral, planeja nele estruturar um lar
para si e para seus familiares.
O comprador passa anos pagando pelo bem,
sonhando com a casa própria e, posteriormente, vem a saber que
todos seus esforços foram esvaziados, pois a unidade não será
entregue no prazo inicialmente avençado, acarretando-lhe drástica
mudança de planos.
A reparação moral deve ser baseada em eventual
angústia, sofrimento ou tristeza desmesurados, a ponto de não
mais serem considerados como consequências normais da vida
em sociedade, ou meros dissabores, estes não indenizáveis. Ou
seja, não basta o ato ilícito, sendo necessária a configuração do
dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso, observo que o imóvel somente foi
entregue após o término do prazo de tolerância (efetivamente a
unidade autônoma fora entregue em novembro de 2010), sendo
devida a indenização por danos morais, por extrapolar os meros
dissabores, já que se trata de unidade autônoma para moradia
familiar.
Assim, considerando a natureza do dano, a
capacidade econômica das partes e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considero que o montante
fixado na sentença (R$8.000,00), atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso nos termos lançados voto. Sucumbência recíproca
de acordo com CPC/1973.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator